Tribunal: TJMT
Processo: 1077431-10.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077431-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0013-06 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1077431-10.2023.8.11.0001.

Recorrente(s)

:

PAULO ROBERTO FRANCO.

Recorrida(s):
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA REALIZADA – TRANSFERENCIA VIA PIX – VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA 02 (DOIS) DIAS APÓS O PAGAMENTO – PRODUTO RETIDO ATÉ A CONFIRMAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA DE TERCEIRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 219320731, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente
alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar,
impugna o pedido de gratuidade da justiça
. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 219320734, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, em 16/12/2023, a parte autora comprou produtos da parte ré, via aplicativo
Whatsapp
. Foi acordado entre eles que o pagamento seria realizado via PIX, tendo o reclamante feito a transferência na mesma data da negociação (id. 219320715).

No entanto, ao se dirigir para o centro de distribuição da empresa, foi informado que não seria possível a retirar os produtos, uma vez que o departamento financeiro da parte ré só poderia confirmar o pagamento em 18/12/2023.

A fim de resolver o problema, sustenta que foi até a filial localizada na Av. Fernando Correa da Costa, Cuiabá-MT, onde conversou com um gerente da recorrida. Porém, não obteve sucesso em resolver o conflito.

A demandada, por sua vez, alega que é procedimento da empresa confirmar o pagamento efetuado, por meio de seu departamento financeiro, antes de liberar a mercadoria e a nota fiscal do produto ao cliente.

Aduz que o pagamento via PIX realizado pelo autor não pôde ser confirmado de imediato, uma vez que o valor só foi lançado pela instituição bancária em 18/12/2023 (segunda-feira). Ademais, afirma que o demandante desrespeitou os funcionários do estabelecimento com xingamentos e provocações, não aceitando os esclarecimentos do gerente comercial.

Informa que no dia 18/02/2024, após o haver a confirmação do pagamento e a liberação dos produtos adquiridos, o autor não compareceu ao
centro de distribuição para retirá-los ou mesmo para pegar a nota fiscal.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada demonstrou nos autos que
não recebeu a transferência efetuada pelo reclamante no dia 16/12/2023 e que o valor foi creditado em sua conta corrente apenas em 18/12/2023 (id. 219320728)
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade da empresa recorrida e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros.

Como bem salientou o
magistrado singular:

(...)
a excludente de responsabilidade recai sobre a culpa de terceiro, no caso, o Banco destinatário da transação
– Banco do Brasil – ID 142046662,
pois o extrato demonstra que a quantia somente foi creditada 2 (dois) dias depois, tendo em vista que do serviço defeituoso por ele praticado, adveio circunstâncias que atentaram contra a dignidade do autor
.

Por fim, não há como se reconhecer qualquer irregularidade praticada pela empresa requerida, pois, inobstante a insatisfação do autor com as alterações da programação para retirada dos produtos adquiridos,
os produtos, bem como a nota fiscal, foram colocados à sua disposição tão logo confirmado o crédito na sua conta bancária empresarial
, conforme extrato ID 142046662.
(...)

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa

exclusiva do consumidor

ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restando configurada a hipótese de culpa de terceiro, não há de se falar em responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024